Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000768-16.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: AUGUSTA DE SOUSA MARQUES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a consumidora sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de empréstimo não contratado com o Recorrente, pleiteando pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade das cobranças efetuadas, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Demais de isso importante frisar que embora a instituição financeira comprove que realizou TED para conta bancária da Recorrida, desde a inicial a Recorrida esclarece que embora tenha ocorrido depósito bancário em sua conta, a mesma nunca utilizou do valor, tão menos o solicitou, o que confere verossimilhança à narrativa da Recorrida.
4. Nesse aspecto diante da negativa de solicitação do empréstimo e ausência de utilização do valor depositado na conta bancária da consumidora, seria ônus da instituição financeira demonstrar a legalidade da contratação.
5. Não havendo comprovação a relação jurídica avençada entre as partes a mesma deve ser declarada inexistente, como consignado pelo juízo de origem.
6. Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
7. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Não há se falar em abatimento do valor creditado à Recorrido, porquanto, fora determinado a realização de depósito em juízo do valor de R$ 1.368,00 (mil trezentos e sessenta e oito reais), equivalente ao valor do empréstimo.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-16.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTA DE SOUSA MARQUES - CPF: 303.679.051-91 (RECORRENTE), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021